Tribunal: TJES
Processo: 5001206-77.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001206-77.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: MARCO ANTONIO DA SILVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NÃO AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO. NARRA A PARTE AUTORA QUE POSSUI UM PLANO DE SAÚDE JUNTO À REQUERIDA, E QUE AO BUSCAR AJUDA MÉDICA FOI DIAGNOSTICADO COM TOXOPLASMOSE, FAZENDO-SE NECESSÁRIO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. ADUZ QUE NO ANO DE 2019 OS SINTOMAS DA DOENÇA SE AGRAVARAM, OCASIONANDO INCLUSIVE EM PERDA OCULAR MOMENTANEA DE 90%. ALEGA QUE NO ANO DE 2021, COM A EVOLUÇÃO DA DOENÇA, FOI DIAGNOSTICADO COM COM EDEMA MACULAR SECUNDÁRIO A MEMBRANA NEOVASCULAR SUBRETINIANA, NECESSITANDO DE TRATAMENTO URGENTE PARA NÃO FICAR CEGO, SENDO SOLICITADO PELO MÉDICO O “TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO". ADUZ QUE AO SOLICITAR SEU TRATAMENTO JUNTO A REQUERIDA, TEVE COMO RESPOSTA A NEGATIVA DE SUA SOLICITAÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE QUE TAL PROCEDIMENTO SOLICITADO NÃO PREENCHE OS CRITÉRIOS DA DUT - ROL ANS 2018, ANEXO II ITEM 74 PÁGINAS 74,75,76,77. NARRA QUE POR SER MOTORISTA, ESTAVA AFASTADO DOS SEUS SERVIÇOS LABORAIS, SENDO QUE O QUANTO ANTES O TRATAMENTO FOSSE REALIZADO MAIS RÁPIDO RETORNARIA AO TRABALHO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR AO AUTOR O MONTANTE DE R$3.039,90 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, ALÉM DE CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR AO AUTOR A QUANTIA DE R$10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE RÉ, PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, E DE FORMA ALTERNATIVA À REDUÇÃO DO QUANTUM A TÍTULO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$500,00.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AINDA QUE A MEDICAÇÃO NÃO CONSTASSE NO ROL DA ANS, A SEGURADORA DO PLANO DE SAÚDE NÃO ESTARIA ISENTA DE CUSTEAR O TRATAMENTO, PORQUANTO A LISTAGEM DE PROCEDIMENTOS É APENAS UMA REFERÊNCIA, E NÃO ENUMERAÇÃO TAXATIVA DE TRATAMENTOS INCLUÍDOS NO PLANO. AS NORMAS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA NÃO PODERIAM SE SOBREPOR A LEI N° 9.656/98 E AS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO PODE O PLANO DE SAÚDE DISPOR ACERCA DO MELHOR TRATAMENTO A SER FORNECIDO AO SEGURADO, UMA VEZ QUE TAL COMPETÊNCIA É INERENTE AO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE, MOTIVO PELO QUAL ESTANDO DEVIDAMENTE INDICADA A NECESSIDADE DO TRATAMENTO, MISTER SE FAZ A SUA CONCESSÃO. ABUSIVA A NEGATIVA DE TRATAMENTO SOLICITADO PELO MÉDICO PARA PROCEDIMENTO EM PACIENTE ENFERMO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.